Tribunal: TJSP
Processo: 1036254-67.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado. Prestação de Serviços. Consumo de água. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de restituição de valores pagos. Relação de consumo caracterizada. Cobrança e auto de infração impugnados. Variação significativa de consumo mensal do imóvel. Ausência de prova da regularidade das medições e cobrança. Dilação probatória necessária. Cerceamento de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado. Prestação de Serviços. Consumo de água. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de restituição de valores pagos. Relação de consumo caracterizada. Cobrança e auto de infração impugnados. Variação significativa de consumo mensal do imóvel. Ausência de prova da regularidade das medições e cobrança. Dilação probatória necessária. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.